Tribunal: TJDFT
Processo: 0712885-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0712885-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALDENOR FERREIRA DE OLIVEIRA IMPETRANTE: EDIMILSON DE SOUZA NETO AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ALDENOR FERREIRA DE OLIVEIRA, preso em 26/11/2020 e posteriormente denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva para a garantia da ordem pública. A impetrante alega que o paciente possui residência fixa, trabalho lícito e é pai de três filhos menores, sendo o único responsável pelo sustento da família, sendo que sua esposa está grávida. Alega que há excesso de prazo, uma vez que o paciente encontra-se segregado há 157 dias, tendo extrapolado o prazo de 60 dias previsto no art. 400 do Código de Processo Penal, bem como restou ultrapassado o prazo previsto na Instrução no 01/2011 da Corregedoria deste Tribunal de Justiça. Menciona os princípios da duração razoável do processo, da dignidade da pessoa humana e diz que a prisão ilegal deverá ser relaxada pela autoridade, não podendo o paciente ser responsabilizado pela morosidade processual. A liberdade é a regra, discorre sobre a ordem pública e afirma a possibilidade de pais que possuem filhos menores serem colocados em prisão domiciliar. Menciona Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça e diz que o paciente possui várias complicações clínicas. Requer o deferimento da liminar para que o paciente seja posto em liberdade, com expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pretende a aplicação de outas medidas cautelares e, no mérito, a concessão da ordem (ID 25292505). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Sustenta o impetrante, em síntese, que o paciente possui condições favoráveis, há excesso de prazo, a liberdade é a regra e pede a revisão pela Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, afirmando, ainda, que podem ser aplicadas outras medidas cautelares ou prisão domiciliar. Impende salientar que já foi impetrada anterior ordem em favor do paciente (0753113-55.2020.8.07.0000), na qual foram apreciados os pressupostos e fundamentos da prisão, a substituição por prisão domiciliar em razão de comorbidade e de possuir filhos menores de 12 anos, e avaliação pela pandemia, dentre outros, a qual foi denegada. Confiram-se a ementa: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. QUINZE QUILOS. PACIENTE COM ANOTAÇÕES CRIMINAIS E CONDENAÇÃO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O PACIENTE É O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS CUDIDADOS DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS. PANDEMIA PELO COVID-19. RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO ÀS HIPÓTESES PREVISTAS. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta. 3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado da autoria do delito de tráfico de drogas, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, decorrente das circunstâncias do crime e da conduta do paciente, que tinha em seu poder e em sua residência, grande quantidade de maconha, quinze quilos, bem com ele possui anotações criminais, com condenação e voltou a praticar crimes, o que revela periculosidade, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social. 4. Não se mostra possível o deferimento de prisão domiciliar, uma vez que não restou comprovado que o paciente encontra-se "extremamente debilitado por motivo de doença grave", consoante exige o art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, bem como não restou demonstrado que ele é o único responsável pelos cuidados de filhos menores de 12 anos. 5. A Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, não constitui uma obrigação, somente uma orientação aos juízes, em razão da pandemia pelo COVID-19, não determinando a soltura indiscriminada de presos, devendo ser observada a situação específica de cada segregado, sendo que o paciente não se enquadra em nenhuma das situações prioritárias previstas no art. 4o da referida norma, não se mostrando como fundamento apto a justificar a revogação de sua prisão cautelar. 6. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada (Acórdão 1318515, 07531135520208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no PJe: 3/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, pelo que se verifica dos elementos juntados aos autos, não houve nenhuma modificação a determinar fato novo nem juntada de comprovação de doença que determine a soltura pela pandemia, ficando a presente ordem limitada à alegação de excesso de prazo. No tocante à alegação de excesso de prazo, registre-se que este se relaciona com a instrução do processo criminal, estabelecendo o parágrafo único, do art. 1o, da Instrução no 1/2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, os seguintes prazos de duração razoável: Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. Anote-se que os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, podendo haver razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo a alegada demora na conclusão da instrução processual ser examinada com ponderação e cautela, levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a natureza, a complexidade da causa e o número de réus. No caso dos autos, verifica-se que o feito está tendo andamento normal, corre durante a pandemia, a qual, por si só, já determina elastecimento do prazo, porquanto determinou a suspensão de audiências, dentre outros atos judiciais. Ademais, o paciente está preso há pouco mais de 150 (cento e cinquenta dias), e, consoante se verifica dos autos, foi realizada audiência de instrução em 30/04/2021, na qual foram ouvidas as testemunhas, faltando apenas o paciente Aldenor ser interrogado, mas já foi designada data para a continuação. Confiram-se a ata da audiência: “Iniciada a AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA, ausente o réu Aldenor, a defesa se manifestou favoravelmente a realização do ato, sem a participação virtual do acusado, tendo em vista a impossibilidade de movimentação de internos no interior dos estabelecimentos prisionais do DF, em razão das medidas de contenção da pandemia da COVID – 19. Pelo(a) MM. Juiz(a) foi proferida a seguinte decisão: “A realização de audiências de instrução por meio de videoconferência é medida excepcional adotada pelo TJDFT, conforme Portaria Conjunta 52/2020, de 08 de maio de 2020, com o objetivo de agilizar a instrução processual, de forma a evitar prejuízo maior aos réus presos.”. Presentes o acusado Francisco e as testemunhas JEISSON ROBERTO DE ARAÚJO e TIAGO BRAGA COSTA. Após leitura da Denúncia, foram ouvidas as testemunhas presentes, conforme registros de áudio e vídeo em apartado. As testemunhas foram devidamente identificadas, tendo declinado seus dados antes das respectivas oitivas. Em seguida, procedeu-se ao interrogatório do réu Francisco, o qual foi cientificado de seu direito de permanecer em silêncio, bem como lhe foi oportunizada entrevista prévia e reservada com seu defensor. O Ministério Público e a defesa nada requereram. Pelo(a) Meritíssimo(a) Juiz(a) foi proferido o seguinte despacho: “Designo o dia 16/6/2021, às 15h30, para interrogatório do réu Aldenor” Saliente-se, ainda, que não se mostra desproporcional a manutenção da prisão, considerando-se a gravidade do crime, a reiteração delitiva e diante do feito estar correndo durante a pandemia, como registrado alhures, situação excepcional que demanda excesso de prazo justificado, não havendo que se cogitar igualmente de desídia do juízo. Ademais a prisão vem sendo revisada regularmente, tendo a última decisão sido proferida em 03/03/2021. No mais, reitere-se o entendimento do habeas corpus anterior no sentido de que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, por se tratar de réu reincidente, com diversas anotações criminais, não se vislumbra, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319, do Código de Processo Penal, incluindo o monitoramento eletrônico. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. Ouça-se a Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 4 de maio de 2021 21:03:08. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator